Tribunal: TJSP
Processo: 2178200-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178200-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDREI DOS
SANTOS TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de
ANDREI DOS SANTOS TAVARES, qualificado nos autos, devendo aguardar
preso o destino da ação penal no 1501926-49.2020.8.26.0548 - 4a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2178200-97.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42052
HABEAS CORPUS No 2178200-97.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE.......: ANDREI DOS SANTOS TAVARES
ORIGEM..........:
4a
VARA
CRIMINAL
DA
COMARCA
DE
CAMPINAS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor CAIO VENTOSA CHAVES)
A d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através da digna Defensora Pública, doutora MARLISE
COSTA GIRARDELI, impetra habeas corpus em favor de ANDREI
DOS SANTOS TAVARES, com pedido de liminar, com fundamento no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas que, nos autos de Processo Crime no
1501926-49.2020.8.26.0548, instaurado por infração ao art. 157, do
Código Penal, converteu sua prisão em flagrante delito em preventiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2178200-97.2020.8.26.0000
&
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, sem a devida fundamentação,
inobstante preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade;
mesmo diante do risco a que está submetido, diante da pandemia do
Covid-19, por que passa o país.
Sustenta, a Impetrante, que, no caso em tela, “... estão
ausentes os requisitos fáticos necessários que fundamentem o decreto da
prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 312, do Código de Processo
Penal ...”.
Aduz que não é cabível a prisão preventiva decretada,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a liberdade do Paciente oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Alega que “... o Paciente é primário e não ostenta
antecedentes. O simples fato de responder a outro processo em andamento
não pode fundamentar sua custódia cautelar, sob pena de infringência ao
princípio constitucional da presunção da inocência ...”.
Defende que “... deve ser considerado o contexto fático atual,
pois, observou-se em nosso país a confirmação de diversos casos de
contaminação pelo coronavírus, com registro do aumento crescente de
casos pelo Ministério da Saúde em diversas unidades da federação ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2178200-97.2020.8.26.0000
&
ordem em favor do Paciente, para que lhe seja concedida a liberdade
provisória, expedindo-se Alvará de Soltura (fls. 01/11).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 68/71).
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foram dispensadas as
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 79/83).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O Paciente responde a processo e foi denunciado por infração
ao art. 157, caput, c.c. o art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que converteu
a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, acostada às fls. 46,
dos autos de origem, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2178200-97.2020.8.26.0000
&
Consta da denúncia (fls. 63/65 - autos de origem), que o
Paciente, no dia 27.07.2020, por volta de 13h10min, subtraiu, para si,
mediante violência física e grave ameaça, 02 aparelhos de telefonia celular,
e ainda tentou subtrair o veículo da vítima, NISSAN/MARCH 16SV, placas
FRP 9239-Campinas/SP, cor cinza, ano de fabricação 2014, modelo 2015.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele imputadas,
considerando as provas até então produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra o
patrimônio, ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor, evidenciando
a perigosidade de seu autor.
Tais circunstâncias (grave ameaça e violência física), embora
próprias desse tipo de crime, são incomuns, em considerando tantos outros
crimes menos graves previstos no nosso ordenamento jurídico, fato que
exige maior cautela na fixação do regime e na apreciação da manutenção
ou não da custódia cautelar.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime,
evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo o afastamento
dele do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2178200-97.2020.8.26.0000
&
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos
que continuem pondo em risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo
que a justifique, como é o caso. Por conseguinte, presentes os requisitos
necessários para a manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos
no art. 312, Código de Processo Penal, não pode mesmo o decreto de sua
prisão preventiva ser revogado.
Aliás, como bem consignou na r. decisão guerreada (fls. 46,
autos de origem), “... Não vislumbro vício na prisão em flagrante do
autuado. A despeito de ser tecnicamente primário e não ostentar
antecedentes, a conversão da prisão em flagrante do autuado em
preventiva é medida que se impõe. Há prova da infração e indícios de
autoria, haja vista que a vítima, perante a autoridade policial, o
reconheceu como autor do delito. Ademais, infere-se da documentação
encartada nos autos que ele já responde por outro roubo e teria
recentemente obtido a liberdade provisória. Não bastasse isso, em que
pese o crime não ter saído da esfera da tentativa, teria sido levado a efeito
mediante violência e grave ameaça. Patente, pois, a afronta à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2178200-97.2020.8.26.0000
&
pública, que evidencia a insuficiência das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal para afastar o risco que ele
representaria caso não ficasse custodiado. Daí porque, converto a prisão
em flagrante em preventiva, nos termos do disposto nos artigos 310, II, do
Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão ...”.
Quanto ao risco de contágio pelo coronavírus, não passa
despercebido que o Paciente não respeitou o período de calamidade
pública decorrente da pandemia, não se dignou, como recomendado, ao
isolamento social, expondo-se por sua conta e risco a eventual contágio,
optando, ao que consta, a ataque a patrimônio alheio em situação de
segurança já fragilizada.
Noutro giro, vale ressaltar o que bem pontuou o
Excelentíssimo Ministro ROGÉRI SCHIETTI CRUZ, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não
é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de ANDREI DOS SANTOS TAVARES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2178200-97.2020.8.26.0000
&
qualificado nos autos, devendo aguardar preso o destino da ação penal
no 1501926-49.2020.8.26.0548
4a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)